Tribunal: TJMT
Processo: 1027234-20.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027234-20.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despesas Condominiais, Honorários Advocatícios, Juros]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (AGRAVANTE), CONDOMINIO DO EDIFICIO THE CENTRU'S TOWER - CNPJ: 03.227.113/0001-12 (AGRAVANTE), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), PAULO CLECIO FERLIN - CPF: 502.430.049-15 (AGRAVADO), CLAUDIO NOVAES ANDRADE - CPF: 463.997.556-20 (AGRAVADO), PAULO CLECIO FERLIN - CPF: 502.430.049-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ERRO MATERIAL NA BASE DE CÁLCULO – PRECLUSÃO – INOCORRÊNCIA – JUROS DE MORA SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVIABILIDADE – INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO –
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO
.

Erro material na base de cálculo de honorários advocatícios pode ser corrigido a qualquer tempo, desde que evidenciado equívoco evidente e desvinculado do mérito.

A incidência de juros de mora sobre a verba sucumbencial ocorre somente a partir do trânsito em julgado, conforme art. 85, §16, do CPC/2015.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1027234-20.2024.8.11.0000

AGRAVANTES:

CONDOMINIO DO EDIFICIO THE CENTRU'S TOWER E OUTRO

AGRAVADOS:

CLAUDIO NOVAES ANDRADE E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CONDOMINIO DO EDIFICIO THE CENTRU'S TOWER
e
MARCELO ALVES PUGA
, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz
Yale Sabo Mendes
, da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença no. 1038500-12.2023.8.11.0041, ajuizada por
PAULO CLECIO FERLIN
e
CLAUDIO NOVAES ANDRADE
, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Os agravantes argumentam que o Magistrado “a quo” rejeitou a impugnação apresentada pelos agravantes contra o cumprimento de sentença, sustentando que:
a)
o alegado erro material no cálculo não se confunde com critérios de cálculo e, portanto, não seria passível de revisão; e
b)
os juros sobre honorários advocatícios deveriam incidir a partir do trânsito em julgado da decisão.

Sustentam que a base de cálculo para a condenação em honorários foi equivocada, considerando o valor total da execução (R$481.822,05), incluindo custas processuais e valores não devidos pelos agravantes.

Explicam que o correto seria considerar os valores efetivamente perseguidos, quais sejam, o montante de R$438.654,94 (quatrocentos e trinta e oito mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e noventa e quatro centavos) pelo Condomínio e de R$43.167,11 (quarenta e três mil, cento e sessenta e sete reais e onze centavos), por Marcelo Alves Puga.

Mencionam que os juros de mora foram aplicados de forma indevida desde a sentença (15/05/2018), sendo que a mora só poderia ser configurada após a intimação para cumprimento de sentença (20/10/2023).

Ressaltam que a decisão manteve valores que configuram enriquecimento ilícito da parte agravada e impôs aos agravantes encargos desnecessários.

Diante disso, a parte recorrente requer o reconhecimento do erro material na base de cálculo dos honorários advocatícios; a exclusão dos juros de mora aplicados indevidamente desde a sentença ou a aplicação dos juros de mora a partir do trânsito em julgado, e ainda, a fixação de honorários advocatícios em favor dos agravantes sobre o excesso reconhecido, nos termos do artigo 85, §1o, do CPC (Id. 241813165).

Não houve pedido de efeito suspensivo ou ativo.

Os agravados apresentaram contraminuta, argumentando que o suposto erro material na sentença está precluso, uma vez que os agravantes não o apontaram nos recursos cabíveis em momento oportuno, deixando de impugnar a questão durante os seis anos desde a prolação do édito.

Defendem que os juros de mora incidem desde a data da sentença, pois os agravantes estavam inadimplentes desde então. Sustentam que os recorrentes tentam postergar o cumprimento das obrigações mediante alegações sem fundamento.

Afirmam que os agravantes apresentaram o recurso com o intuito de protelar a execução, caracterizando conduta de má-fé. Pedem, assim, a manutenção da decisão com a fixação de multa por litigância de má-fé e fixação de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 20% sobre o valor atualizado da execução (Id. 246776710).

O preparo foi recolhido (Id. 241939733).

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 21 a 22/11/2024, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se na origem que o cumprimento de sentença refere-se a uma disputa judicial sobre honorários advocatícios sucumbenciais e valores relacionados à condenação original do processo de cobrança envolvendo o Condomínio do Edifício The Centrus Tower, representado por seu advogado Marcelo Alves Puga, contra os exequentes Paulo Clécio Ferlin e Cláudio Novaes Andrade.

Constata-se que os agravados são os advogados que atuaram no processo original e agora buscam a execução de valores decorrentes da condenação aos honorários advocatícios, majorados em sede recursal para 11,5% sobre o montante devido.

Os agravantes foram condenados a pagar valores relacionados a honorários advocatícios, mas alegam que houve um erro material nos cálculos do cumprimento de sentença, especificamente na base de cálculo dos honorários, além de contestarem a incidência de juros desde a data da sentença.

Os agravantes transcreveram o título executivo judicial, apontando o erro material noticiado nos seguintes termos:

“Condeno as partes exequentes ao pagamento dos honorários advocatícios nesta fase de cumprimento de sentença equivalente a
10% do valor atribuído à execução

na proporção do crédito perseguido por casa um deles
, qual seja,
R$ 481.822,05
para o 1o exequente e
R$ 48.182,20
para o segundo exequente.”

Todavia, defendem que
os valores efetivamente perseguidos pelo Condomínio são na ordem de
R$438.654,94

(quatrocentos e trinta e oito mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e noventa e quatro centavos),

e por Marcelo Alves Puga é de
R$43.167,11
(quarenta e três mil, cento e sessenta e sete reais e onze centavos).

Diante disso, apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença, demonstrando o erro material na r. sentença, passível de ser corrigido a qualquer tempo, bem como sinalizando a inclusão indevida dos juros moratórios, no entanto, tais argumentos foram rejeitados pelo togado singular, com os seguintes fundamentos,
verbis
:

“(...)

Primeiramente deve-se esclarecer que
o erro material não se confunde com os critérios de cálculo
, visto que aquele se caracteriza no equívoco evidente, relativo a questões aritméticas e na forma como foi exteriorizado, enquanto este diz respeito aos critérios adotados na confecção da conta.

Entrementes, é entendimento pacífico na referida Corte superior ser passível de correção - a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte interessada a inexatidão material, o erro de cálculo ou matérias de ordem pública.

Na hipótese dos autos,
a discordância dos Executados em que relatam excesso se dá quanto ao erro material no dispositivo da sentença
,
todavia, não o combateu na primeira oportunidade, operando-se assim a preclusão consumativa ante a sua omissão quanto ao ponto
.

Com efeito, o fundamento do instituto da preclusão é justamente impedir a eternização das demandas, garantindo a segurança jurídica e estabilizando o processo ao sedimentar as fases dos procedimentos. Esse é o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, conforme se depreende do julgado que abaixo transcrevo:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. PAGAMENTO DO QUANTUM DEBEATUR. APRESENTAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ACÓRDÃO ALINHADO AO ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem foi peremptório ao afirmar que houve preclusão lógica, uma vez que a parte somente veio postular supostas parcelas inadimplidas 11 anos após a expedição do precatório, ocasião em que houve expressa concordância com os valores apurados, não o fazendo em momento oportuno.2. Tal orientação se encontra em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual a concordância da parte com os cálculos apurados sem a devida impugnação no momento oportuno induz à ocorrência da preclusão, sob pena de eternização das demandas judiciais, colocando-se em risco a segurança das relações jurídicas. Ademais, importante lembrar que o instituto da preclusão tem por fundamento a ideia de que o direito não pode beneficiar a omissão da parte, dando-se, por isso, segurança às decisões e sedimentando as fases processuais findas. Precedentes: AgRg no AREsp. 44.230/AM, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 25.10.2012; AgRg no Ag 1.041.629/BA, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 29.11.2010. 3. De todo modo, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem a respeito da preclusão temporal para se pleitear a inclusão de valores após a expedição e pagamento do precatório, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de Recurso Especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. Precedentes: REsp. 1.654.975/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25.4.2017; AgInt no AREsp. 963.685/RS, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 11.4.2017. 4. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. ( AgInt nos EDcl no AREsp 713.282/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 17-12-2019, DJe 19-12-2019)

Logo, como a parte Executada não impugnou a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, inadmissível, portanto, nesse momento, reabrir discussão sobre o tema
.

Por sua vez, quanto ao termo inicial para incidência dos consectários legais, não assiste razão ao Executado.

No que se refere à questão da
incidência dos juros de mora sobre honorários advocatícios
é importante esclarecer que a incidência está atrelada à mora. E, necessário o não pagamento dos honorários para a incidência dos juros de mora. Portanto,
deve ser determinada a incidência de juros sobre os honorários advocatícios, a partir do trânsito em julgado da decisão que os fixou
.

Ainda cumpre referir que tal entendimento está consolidado no artigo 85, §16, do Código de Processo Civil, que de forma cristalina, dispõe que quando os honorários forem fixados em quantia certa,
os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão
.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 525 do CPC,
REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.

Por fim, rejeito o pedido de litigância de má-fé formulado pelos Exequentes, uma vez que não restou demonstrado que a impugnação dos executados tenha sido apresentada com o intuito de prejudicar deliberadamente o andamento do processo.

(...)”
(destaquei)

Pois bem. O erro material refere-se a um equívoco evidente e manifesto, como erro de cálculo, digitação ou valores incorretos que não envolvem a análise do mérito ou revisão do julgamento. Esse tipo de erro pode ser corrigido sem alterar o conteúdo da decisão judicial.

No caso específico, os executados agravantes alegam que a base de cálculo dos honorários advocatícios foi determinada sobre valor incorreto (R$481.822,05), que inclui custas processuais e valores que, segundo eles, não deveriam compor a base de cálculo.

Observa-se que a execução diz respeito ao valor da condenação de R$431.671,14 (quatrocentos e trinta e um mil, seiscentos e setenta e um reais e quatorze centavos), honorários advocatícios fixados em 10% (R$43.167,11) e custas processuais, no valor de R$6.983,80 (seis mil, novecentos e oitenta e três reais e oitenta centavos), que juntos totalizam o importe de
R$481.822,05
(quatrocentos e oitenta e um mil, oitocentos e vinte e dois reais e cinco centavos).

Desse modo, os honorários devem incidir
apenas
sobre o valor da condenação principal, de R$438.654,94 (quatrocentos e trinta e um mil, seiscentos e setenta e um reais e quatorze centavos), e não sobre o montante total que inclui também as despesas processuais (R$6.983,80).

Assim, conclui-se que, de fato, houve um erro material, que não pode ser confundido com erro de julgamento ou questões já decididas no mérito. O erro de cálculo evidente, decorrente de simples equívoco aritmético ou inexatidão material, é passível de correção pelo Magistrado, de ofício e a qualquer tempo.

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente desta Casa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –

IMPUGNAÇÃO POR ERRO DE CÁLCULO – PRECLUSÃO – INOCORRÊNCIA

– PRECEDENTES DO STJ – CORREÇÃO – POSSIBILIDADE
– RECURSO PROVIDO. De acordo com a jurisprudência consolidada do STJ,
o erro de cálculo evidente, decorrente de simples equívoco aritmético ou inexatidão material, é passível de correção pelo magistrado, de ofício e a qualquer tempo
. Na hipótese resta constatado o erro do cálculo que considerou a aplicação de multa por litigância de má-fé, que foi excluída por meio de recurso, sendo que todos os cálculos apresentados posteriormente utilizaram o valor equivocado.”
(N.U 1025356-94.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024)

Por outro lado, denota-se do cálculo apresentado no Id. 131400922 (na origem), que a atualização com juros de mora, no que diz respeito aos honorários, ocorreu a partir da data da sentença, qual seja, 15/05/2018.

In casu
, a Ação de Cobrança no. 0031254-02.2011.8.11.0041, transitou em julgado em
30/06/2023
.

Diz o art. 85, §16, do CPC:

“Art. 85 (...)

§ 16. Quando os
honorários
forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da
data do trânsito em julgado da decisão
.”

Logo, no que concerne aos honorários advocatícios, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

Neste sentido já se pronunciou este egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– IMPUGNAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIDICADO -
VERBA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – JUROS DE MORA QUE DEVE INCIDIR APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO QUE FIXOU OS HONORÁRIOS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO Cumpre observar que, consoante reiterada jurisprudência local e do Superior Tribunal de Justiça, a aplicação dos juros de mora, para fins de cálculo dos honorários sucumbenciais sobre o valor da causa, deve ocorrer a partir do trânsito em julgado da decisão que os fixou.”
(TJ-MT 10265729520208110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 10/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA –
JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. “[...]Os honorários advocatícios em cumprimento de sentença devem ter a base de cálculo o valor da causa atualizado desde o ajuizamento da demanda e juros moratórios a partir do trânsito em julgado da decisão exequenda até a data em que depositado judicialmente pelo executado, para fins de garantia do juízo.” (TJ-MT 10198877220208110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 18/11/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2020).”
(TJ-MT 10091109120218110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – PENDÊNCIA DE RECURSO
– LEVANTAMENTO DE VALOR DEPOSITADO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO - EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO –
PRETENSÃO DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO
QUANTO AOS JUROS DE MORA – IMPOSSIBILIDADE – LEVANTAMENTO EFETUADO ANTERIORMENTE – NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em execução provisória, não é possível a cobrança de juros de mora sobre o valor dos honorários de sucumbência
. Com o adimplemento da obrigação antes do trânsito em julgado da sentença, não há se falar em cobrança dos juros dada a ausência de incidência de juros de mora, tampouco a incidência de 10% dos honorários arbitrados sobre o valor dos juros que sequer foi considerado, mas sim sobre o valor devidamente reconhecido.”
(TJ-MT - AC: 00027868220148110086 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/07/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2020)

Por fim, considerando o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, é possível a fixação de honorários de sucumbência.

Ocorre que, no caso dos autos, considerando que o primeiro excesso noticiado, no que diz respeito a erro material da sentença, este montante não deve compor a base de cálculo para sua fixação.

No entanto, no que diz respeito a inclusão indevida dos juros de mora, quanto aos honorários de sucumbência, de rigor a fixação
apenas sobre este excesso
.

No mais, não há falar em condenação da parte agravante por litigância de má-fé, uma vez que não estão presentes nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 80 do CPC.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para acolher parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, para:

a)

reconhecer o erro material no título executivo judicial, devendo o percentual relativo à sucumbência dos agravados incidir sobre o valor perseguido por cada agravante naqueles autos, quais sejam, R$438.654,94 (quatrocentos e trinta e oito mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e noventa e quatro centavos) para o CONDOMÍNIMO, e R$43.167,11 (quarenta e três mil, cento e sessenta e sete reais e onze centavos) para MARCELO;

b)

determinar que os juros de mora sobre os honorários advocatícios incidam a partir do trânsito em julgado da decisão que os fixou, conforme disposto no artigo 85, §16, do Código de Processo Civil; e

c)

Por fim, condenar os agravados ao pagamento dos honorários de sucumbência, em 10% sobre o valor do excesso cobrado
a título de juros
dos honorários de sucumbência, sendo vedada a compensação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024